Tribunal: TJPA
Processo: 0808563-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808563-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SUEVAN MOURA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. ART. 38 DO CPP. PROTOCOLO DE PETIÇÃO INICIAL ESTRANHA AOS FATOS. ATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. JUNTADA DA PEÇA CORRETA APÓS O PRAZO DECADENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde a queixa-crime pelos supostos delitos de injúria e dano qualificado, buscando o trancamento da ação penal. A defesa alega a extinção da punibilidade pela decadência, sob o argumento de que a petição inicial correta somente foi juntada aos autos após o decurso do prazo legal de seis meses, sendo o protocolo original um ato juridicamente inexistente por se referir a partes e fatos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o protocolo de petição inicial flagrantemente equivocada, dentro do prazo legal, possui o condão de interromper o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, ou se tal ato, por ser juridicamente inexistente para a causa, não impede a consumação da decadência, tornando a posterior juntada da peça correta um ato intempestivo e ineficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de queixa, previsto no art. 38 do CPP, é de natureza material, peremptório e improrrogável. Não se sujeita a interrupção ou suspensão fora das hipóteses legais.

4. O protocolo de uma petição inicial que narra fatos distintos e é proposta por parte diversa não constitui o exercício do direito de queixa para a causa pretendida, tratando-se de ato juridicamente inexistente para tal fim, sendo incapaz de produzir o efeito de obstar a decadência.

5. A juntada da petição inicial correta após o decurso do prazo de seis meses configura exercício tardio do direito, quando este já havia sido extinto pela decadência.

6. O art. 569 do CPP, que permite sanar omissões da queixa a qualquer tempo, não se aplica ao caso. A norma pressupõe a existência de uma peça acusatória válida, ainda que omissa. Não se trata de sanar uma "omissão", mas de substituir um "não ato" por um ato processual válido fora do prazo fatal.

7. A jurisprudência recente desta Egrégia Seção de Direito Penal é firme no sentido de que vícios que afetam a própria existência ou aptidão da queixa-crime devem ser corrigidos dentro do prazo decadencial. Conforme decidido em caso análogo, "Não é possível eventual regularização após o prazo decadencial".

8. Configurado o decurso do prazo sem o exercício válido do direito de ação, a extinção da punibilidade do paciente é medida que se impõe, tornando o prosseguimento da ação penal um constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido e, no mérito, concedida a ordem.

Tese de julgamento:

O protocolo de petição de queixa-crime que indica partes e fatos estranhos à relação jurídica pretendida constitui ato juridicamente inexistente e, portanto, não interrompe o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.

O erro material grosseiro que descaracteriza por completo a peça acusatória não é
considerado
mera "omissão" sanável a qualquer tempo, nos termos do art. 569 do CPP, devendo a peça apta ser apresentada dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção da punibilidade.

Uma vez consumada a decadência, o direito de ação se extingue, não podendo ser reavivado por atos processuais posteriores.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 103 e 107, IV; Código de Processo Penal,
arts
. 38, 41 e 569.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Inq
774 QO; TJ-PA, HC Criminal 0814931-42.2022.8.14.0000.

AC
Ó
RDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11

dias do mês de maio

de 202
6
.

Julgamento presidido pel
o
Exm
o
. Des.

Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da
Seção de
Direito Penal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alba Valéria Parreira de Freitas, José Fernandes Júnior e Pedro de Freitas Fernandes em favor de
ANTONIO SUEVAN MOURA DE OLIVEIRA
, já qualificado, contra ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0802119-37.2022.8.14.0074, rejeitou a preliminar de decadência e deu prosseguimento à queixa-crime.

Sustentam os impetrantes, em sua petição inicial (
ID 35212577
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumentam, em resumo, a ocorrência da decadência do direito de queixa, pois os fatos teriam ocorrido em 12/02/2022 e a petição inicial correta, em nome da querelante
Suelem
de Cassia Oliveira Rodrigues, somente foi
protocolada em 16/08/2022, após o prazo de seis meses. Afirmam que a peça protocolada dentro do prazo (em 11/08/2022) era juridicamente inexistente para o caso, pois se referia a outra querelante e a fatos diversos. Apontam, ainda, irregularidades no recolhimento das custas como fundamento acessório. Ao final, pugnam pela concessão da ordem para trancar a ação penal.

Requisitadas as informações à autoridade coatora, esta as prestou (
ID 35386855
), informando que rejeitou a preliminar por entender que o exercício do direito de ação ocorreu com a distribuição do processo e que os vícios formais, incluindo o equívoco na petição inicial, seriam sanáveis a qualquer tempo, com base no art. 569 do CPP e em precedentes do STJ.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Candida
de Jesus Ribeiro do Nascimento (
ID 35448200
), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que não há ilegalidade a ser sanada, alinhando-se aos fundamentos da autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente Ação Constitucional merece ser conhecida, pois preenche os pressupostos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
concedida
, por vislumbrar o flagrante constrangimento ilegal apontado.

Da Ocorrência da Decadência do Direito de Queixa

A controvérsia cinge-se a definir se o direito de queixa foi exercido tempestivamente. A resposta, a meu ver, é negativa.

O direito de queixa, conforme os artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, deve ser exercido no prazo fatal de seis meses, contado do dia em que o ofendido vem a saber quem é o autor do crime. Trata-se de prazo decadencial, de natureza material, que não se suspende, não se interrompe e não se prorroga.

No caso concreto, os supostos crimes ocorreram em 12/02/2022. O prazo para o exercício do direito de queixa findou-se, portanto, em 12/08/2022.

Em 11/08/2022, foi protocolada uma petição inicial. Contudo, tal documento, conforme se extrai dos autos (
ID 35212583
), era completamente alheio à causa: narrava fatos distintos, imputava crimes diversos e era movido por outra querelante. Para a relação jurídica entre a querelante
Suelem
e o paciente
Antonio
, aquele ato foi juridicamente inexistente. Não se pode admitir que o protocolo de uma peça processual aleatória sirva como "reserva" de prazo.

O exercício do direito de queixa se materializa com a apresentação de uma peça acusatória minimamente apta, que, nos termos do art. 41 do CPP, contenha a exposição do fato criminoso e a identificação das partes. O documento protocolado a tempo não cumpria esse requisito essencial.

A posterior juntada da "petição inicial correta" (
ID 35212585
), em 16/08/2022, ocorreu quando o direito de agir já havia sido fulminado pela decadência.

A tese da autoridade coatora e do Ministério Público, de que o vício seria sanável com base no art. 569 do CPP, não se sustenta. O referido artigo permite suprir
omissões
de uma denúncia ou queixa existente e válida. Ele não autoriza a
substituição
de uma peça processual inexistente por uma válida após o decurso do prazo fatal. O erro aqui não foi uma simples omissão, mas a ausência do próprio ato.

Este entendimento encontra eco na jurisprudência recente desta própria
Egrégia Seção de Direito Penal
, que, em caso análogo de vício de representação não sanado a tempo, concedeu a ordem em Habeas Corpus, assentando que:

Não é possível eventual regularização após o prazo decadencial
, uma vez que o lapso estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal, por sua natureza,
não se interrompe ou se suspende
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0814931-42.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Seção de Direito
Penal)
- grifo nosso.

Dessa forma, o posicionamento consolidado nesta Corte evidencia o equívoco da decisão impetrada ao tratar um vício de existência do ato como mera irregularidade sanável, aplicando o art. 569 do CPP fora de sua hipótese de incidência.

Assim, tendo o direito de queixa se extinguido em 12/08/2022, o recebimento da peça protocolada posteriormente e o prosseguimento da ação penal configuram manifesto constrangimento ilegal ao paciente, sanável pela via do Habeas Corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a ação penal de origem carece de condição de procedibilidade, qual seja, o exercício tempestivo do direito de ação, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
CONCEDO-A
, para
TRANCAR a Ação Penal nº 0802119-37.2022.8.14.0074
, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, declarando
extinta a punibilidade
do paciente
ANTONIO SUEVAN MOURA DE OLIVEIRA
em relação aos fatos ali apurados, em razão da
decadência
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 12/05/2026